Tribunal: STF
Processo: Rcl 71011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Presidente Prudente contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1012504-30.2023.8.26.0482, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para “analisar pedido de superação de precedentes”.



    O Município de Presidente Prudente informa que interpôs recurso extraordinário contra decisão mediante a qual órgão colegiado do TJSP manteve o juízo de procedência da pretensão de Tania Regina Aataliba (ora parte beneficiária) de “incorporação dos valores pagos a título de ‘plantões’ na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional.



    Diz, também, que contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral - com fundamento na tese do Tema nº 444 da RG -, interpôs agravo interno



    “visando o exaurimento da via recursal ordinária, bem assim que fosse reconhecido a superação (overruling) do precedente firmado no Tema nº 444 de Repercussão Geral, permitindo que esse Col. Supremo Tribunal Federal aborde expressamente a controvérsia dos autos e da aplicação do Tema nº 24 dessa Corte Máxima.”



    O Município de Presidente Prudente sustenta que, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de trâmite ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada usurpa a competência do STF para 



    “reavali[ar] a questão afeta à possibilidade de a verba percebida a titulo de ‘plantão’ servir de base de calculo para o 13º salário, as férias e do terço constitucional, considerando que houve mudança na Constituição Federal, passando a proibir a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo por meio das Emendas Constitucionais nº 103/2019.



    Portanto, o que se pretende com a presente Reclamação Constitucional é preservar, nos termos do artigo 988, I, § 5º, II do CPC, a competência desta Suprema Corte para revisar o Tema nº 444, por meio da aplicação da técnica do overruling, conforme demonstrado."



    No ponto, argumenta que o julgamento do AI nº 845156 (vinculado ao Tema nº 444 da RG) e a fixação da respectiva tese de observância obrigatória - no sentido da natureza infraconstitucional do debate - ocorreu 



    “em momento muito anterior à nova norma constitucional que é trazida ao debate no âmbito do Recurso Extraordinário interposto, qual seja, o artigo 39, §9º da CF, incluído pela EC nº 103/19 [...].



    [...]



    Igualmente, observa-se que a vedação, anteriormente constante apenas na legislação infraconstitucional, passou a integrar expressamente o corpo da Constituição Federal, por vontade manifesta do Poder Constituinte Derivado. 



    À luz da nova regra constitucional, não há mais dúvidas quanto à impossibilidade de incorporação de vantagens de caráter temporário, como os ‘plantões à remuneração do cargo efetivo para quaisquer fins, inclusive para a eventual inclusão na base de cálculo de outras verbas. 



    Neste contexto, identifica-se uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que transcende os interesses subjetivos do processo, conforme o artigo 1.035, §1º, do CPC. Em essência, é clara a intenção do constituinte derivado de superar (overruling) o precedente firmado no Tema nº 444 de Repercussão Geral, permitindo que este Colendo Supremo Tribunal Federal aborde expressamente a controvérsia dos autos.”



    Também, o reclamante argumenta que, posteriormente à fixação da tese do Tema nº 444 da RGF, o STF julgou o RE nº 563708 (vinculado ao Tema nº 24 da RG), cuja ratio decidendi estaria amparada na “vedação constitucional do efeito cascata ou repique constante no texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 19/1998 ao inciso XIV do art. 37”. Dessa óptica, aduz que,



    “após o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, que estabeleceu as regras gerais pertinentes à reforma administrativa, foi suprimida [da parte final do texto do inciso XIV do art. 37 da CF/88] a expressão sob o mesmo título ou idêntico fundamento, ampliando-se ainda mais a restrição referente ao cálculo dos acréscimos pecuniários devidos aos servidores públicos.



    [...]



    Diante disso, fica claro que a intenção Poder Constituinte Derivado foi estabelecer, de forma inequívoca, a proibição da incidência de vantagens sobre vantagens, com o intuito explícito de evitar o surgimento do chamado efeito cascata no cálculo da remuneração dos servidores públicos. 



    Esta premissa, de caráter essencial para a equidade e sustentabilidade dos sistemas remuneratórios do serviço público, foi claramente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 563708 (Tema 24, julgado em 06/02/2013, isto é, posteriormente ao Tema nº 444), cujo entendimento foi magistralmente delineado no voto proferido pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, citado acima. 



    Por conta disso, é certo que a incidência de vantagens sobre a soma dos proventos (vencimento-base + plantão), na forma realizada pelo Tribunal de origem fere, irremediavelmente, a norma estampada nos artigos 37, inciso XIV, da Carta Política.”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “[...] o reclamante requer: (i) seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido no Processo nº 1012504-30.2023.8.26.0482 pela Colenda 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que a tese concernente à superação do Tema nº 444, tratada no Agravo Interno, seja conhecida e remetida a Este Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento; (ii) seja igualmente julgada procedente a presente Reclamação, em razão da inobservância do Tema nº 24 deste Egrégio Tribunal Constitucional, para cassar a r. decisão proferida; [...].“



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O Município de Presidente Prudente alega que a negativa de trâmite ao recurso extraordinário no caso concreto configura usurpação da competência do STF para analisar o debate proposto da perspectiva da superação da estatura infraconstitucional da matéria relacionada ao reflexos na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias da verba decorrente de plantão na área da saúde (afirmada na tese do Tema nº 444 da RG), ante a superveniência da EC nº 103/19, a qual teria adicionado o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal, proibindo a incorporação de vantagens temporárias ou relacionadas ao exercício de funções de confiança ou cargos em comissão à remuneração do cargo efetivo (disciplina, antes, que seria prevista apenas em lei).



    Aduz, ainda, que há teratologia na aplicação do Tema nº 444 da RG no caso concreto, devendo a discussão suscitada na via recursal extraordinária ser solucionada à luz do entendimento obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE nº 563.708 (vinculado ao Tema nº 24 da Repercussão Geral), cuja tese transcrevo:



    “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; 



    II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    Compulsados os autos, observo que o direito de servidora pública ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem do Município de Presidente Prudente ter os valores recebidos a título de plantão incluídos na base de cálculo do 13º salário e das férias e respectivo terço constitucional está fundamentado na natureza da parcela disciplinada na legislação municipal, para remuneração de atividade de necessidade continua e ininterrupta da administração pública, estando a sentença assim fundamentada:



    “Prevê a legislação municipal aplicável, a Lei Municipal nº 7.308/2010: 



    Art. 1º - As atividades desenvolvidas no âmbito das unidades de Pronto Atendimento Médico/Odontológico e nas unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde poderão ser realizadas sob a forma de plantão, nos termos estabelecidos por esta Lei. 



    § 1º - O plantão de que trata esta Lei caracteriza-se pela prestação de 04 (quatro), 06 (seis), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho, independente da jornada normal. 



    Art. 4º - O servidor deverá manifestar por escrito, junto ao titular da Secretaria Municipal de Saúde, seu interesse em cumprir o plantão, o qual será analisado para deferimento ou indeferimento, devidamente justificado. 



    Art. 8º (...) 



    Parágrafo único. As importâncias pagas a título de plantão não se incorporarão aos vencimentos, para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de qualquer natureza, bem como descontos previdenciários.



    Não obstante a impossibilidade da incidência de outras vantagens sobre referida gratificação, sua natureza jurídica é de remuneração, posto tratar-se de vantagem percebida em razão da prestação de serviço circunscrito às atribuições do cargo ocupado pela parte autora de forma ‘contínua e ininterrupta’ e, assim sendo, deve ser compreendida na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias.



    Com efeito, ainda que não haja a incorporação nos vencimentos, cabe a consideração dessa gratificação para fins de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, nos termos do disposto no artigo 7º, incisos VIII e XVII c.c. o artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, o que não pode ser afastado pela legislação infraconstitucional acima referida”



    A sentença foi “mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, Lei 9.099/1995” (eDoc. 2, p. 305), por órgão colegiado do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo; tendo havido interposição de recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 444. Esse entendimento foi mantido por órgão colegiado, mediante acórdão assim fundamentado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário; 2. Acórdão em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 444; 3. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido.” (e-Doc 2, p. 371).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente a esta reclamação, entendo que a possibilidade de inclusão da verba percebida pela parte beneficiária a título de plantão no cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias foi decidido a partir da análise da legislação local que regula os direitos dos servidores municipais frente a peculiaridade de regime de escala mensal e obrigatória de plantões imposto aos servidores da área de saúde.



    Nessa medida, não compreendo haver a alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para análise de superação do Tema 444 da repercussão geral, cuja tese se adéqua perfeitamente ao caso em questão: Vide:



    ”a questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias "Gratificação Natalina" (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 444 RG)



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema 444 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes envolvendo a parte ora reclamante em situação similar a presente: Rcl nº 71017, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 28/08/24 e Rcl nº 71152, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 03/09/24.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e análise das normas municipais, pretensão incompatível tanto no recurso extraordinário quanto na reclamação constitucional, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente